Tribunal: TJMT
Processo: 1020197-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1020197-78.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73574975):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – HORAS DE ESTUDO – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO – ARREDONDAMENTO PARA MENOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTERIOR MAIOR – 27,916 DIAS DE ESTUDO – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – READEQUAÇÃO DOS DIAS A REMIR PARA 28 – PRECEDENTES DO STJ (RECURSO ESPECIAL N. 1.823.592-MT) – PROVIMENTO DO RECURSO.
Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.
Observou-se que o agravante possui 335 (trezentos e trinta e cinco) horas de estudo, de sorte que, efetuando-se a operação (335/12= 27,916), temos que o agravante tem direito à remição de 27,916 dias de sua reprimenda.
A fim de evitar interpretação prejudicial ao agravante, arredondo a fração encontrada para cima, resultando o total de 28 (vinte e oito) dias a remir.”
Nas razões do recurso especial (Id. 75488988), o recorrente sustenta violação ao artigo 11 do Código Penal e aplicação indevida do artigo 126, § 1o, Lei n. 7.210/84, ao argumento de que “malgrado ausente menção expressa na LEP sobre o procedimento a ser adotado com os algarismos decimais restantes, o Código Penal brasileiro é claro em estabelecer que as frações de dia devem ser desprezadas nos cálculos de pena.”
Recurso tempestivo (Id. 77623456).
Contrarrazões (Id. 82312969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“Não obstante, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial no. 1.823.592-MT para arredondar para o número inteiro imediatamente superior à fração e reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho, aplicando assim a interpretação mais favorável à apenada. Confira-se:
‘O recurso merece acolhida.
A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.
No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.
Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.
E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.
Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.’
Por outro lado, se não há lei regulando quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade.
Salienta-se que a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício do reeducando, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.” (Id. 74270270).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 126, § 1°, da Lei n. 7.210/84, sustenta o recorrente que, embora ausente menção expressa na LEP sobre o procedimento a ser adotado com os algarismos decimais restantes, o Código Penal brasileiro é claro em estabelecer que as frações de dia devem ser desprezadas nos cálculos de pena.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça